Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-40.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000794-40.2021.8.11.9005
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – FEITO NA ORIGEM: 1000348-37.2019.8.11.0039
IMPETRANTE: OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA
IMPETRADO: MAGISTRADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA, contra a decisão de aplicar multa na impetrante, pelo descumprimento a seu tempo da medida liminar, aduzindo que, como a liminar não fixou prazo não estaria em mora, o mesmo que teria ocorrido na sentença, aduzindo que, cumpriu a troca da cadeira de rodas da sentença, ainda no prazo recursal, alega ainda que, eram duas partes e como a outra parte sequer teria sido citada sem prazo para computar o início da multa também não teria começado a correr. Em resumo pede ao final pela inaplicabilidade de qualquer tipo de multa, bem como, que não mais seja compelido a trocar a cadeira de rodas novamente. Acostou ainda aos autos a cópia do feito de origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O mandado de segurança é um instituto autorizado pela doutrina em sede de Juizados Especiais, apenas nos casos em que haja real violação de direito líquido e certo, bem como, teratologia da decisão, com risco de prejuízo claro à uma das partes, não socorrida por possibilidade de aviar algum tipo de recurso contra a decisão interlocutória, ante a ausência de previsão legal para tanto.
Apesar da parte impetrante questionar a todo o tempo sobre a aplicação da multa, razão não assiste à esta, visto que, o magistrado já havia mencionado que, na ausência de fixação de prazo, este é o prazo legal de 05 dias, previsto no artigo 218, § 3o do NCPC.
Em verificação dos autos observa-se ainda que a parte impetrante foi devidamente citada e intimada acerca da liminar, e ficou a aguardar no decorrer do processo, sem questionar a determinação e ainda sem cumpri-la, levantando agora, que não teria multa alguma ante a ausência de prazo, o que não se mostra correto, de acordo com a própria legislação pátria.
Sobre a parte alegar que a outra empresa sequer foi citada, o que acarretaria a nulidade integral do feito, razão também não lhe socorre, pelo fato de que, ante a solidariedade da responsabilidade das partes, pouco importa os eventuais percalços decorridos em relação a uma parte em detrimento de outra, sendo que suas responsabilidades são isoladas no feito, de onde, a extinção da ação em relação à outra parte não se mostra equivocada, no ID 57305476 do feito de origem, podendo, inclusive a parte autora desistir da ação, sem necessidade de consentimento da impetrante se assim o quisesse, não podendo escolher as partes contra quem a autora deseja litigar, como se observa nos autos.
Ocorre que, mesmo citada e intimada, ficou a esperar o desenrolar do feito, vindo a cumprir a liminar, apenas em momento posterior à sentença, que veio a confirmar a liminar, sem maiores problemas, porém, tal fato, por si só, não apaga o rastro de atraso deixado nos autos ante o não cumprimento da liminar a seu tempo, forma e modo, ou ainda, da eventual manifestação de impossibilidade de seu cumprimento, o que também não se observa.
Não se questiona no presente mandado de segurança, eventual valor da multa, até porque, a magistrada, em seu último despacho mandou apurar os valores da mesma, que ainda não foram apurados, aqui no presente mandado de segurança apenas são questionados dois pontos: Impossibilidade de Multa e Não mais se permitir algum tipo de troca da cadeira de rodas.
Em relação ao ponto da aplicação ou não da multa, esta resta cristalina, nos moldes do atraso gerado ante o decurso de prazo legal, do artigo 218, §3o do NCPC, sem qualquer insurgência ao longo do trâmite processual, tendo o impetrante tempo mais do que suficiente a cumprir a liminar, cumprida após longo decurso de prazo, ou seja, a multa deve ser aplicada ao impetrado, multa esta que ainda pende de valoração final pelo magistrado.
Repiso, aqui não se questiona, em nenhum momento qualquer valoração da multa, nem pedido de redução da mesma, sendo que, após se encontrar eventual valor determinado pelo magistrado, caberá à parte impetrante manejar perante o 1o grau qualquer pleito de redução, pelo eventual excesso, cabendo ao magistrado assim decidir, sendo que, como se trata de multa flutuante / variável, pode ser alterado o seu limite a qualquer tempo, em caso de se demonstrar eventual excesso.
Sobre o segundo ponto, determinar ao magistrado que não mais determine eventual troca da cadeira de rodas, entendo que, este relator não pode determinar algo que sequer se encontra pedido nos autos, bem como inexiste qualquer decisão do magistrado de que assim venha a proceder a parte impetrante, não podendo o magistrado decidir com base em futurologia, sem que sequer tenha uma determinação do magistrado nesse sentido, de onde, em caso de assim vir a decidir novamente, poderá manejar o remédio competente, aplicável à decisão eventualmente proferida, nunca podendo o magistrado ser impedido de decidir de forma antecipada e sim na forma de recurso ou, no caso em específico dos juizados, do uso do remédio heroico de forma excepcional.
Concluo que, inexiste neste momento qualquer interesse processual da parte impetrante, inexistindo qualquer violação de direito líquido e certo a possibilitar o manejo do mandado de segurança a obstar algum tipo de decisão, pelo menos neste momento, o que, poderá sofrer algum tipo de alteração em momento posterior do andamento processual na origem.
O artigo 10 da Lei 12.016/2009 permite o indeferimento inicial da peça exordial, no caso dos fatos não serem passíveis de análise via mandado de segurança, bem como, nos casos de inexistir a viabilidade, nos moldes do artigo 6o, § 5o da aludida lei, sendo que, em detida análise dos autos, entendo como ausentes o direito líquido e certo neste momento prefacial, inexistindo interesse processual, pelo fato de que tal instituto se amolda ao lado de dois pilares: necessidade e adequação, de onde, inexistindo o direito líquido e certo, não se mostra a necessidade da medida, bem como, sendo esta inadequada a combater fatos que não se mostram como direito líquido e certo.
Registro novamente, em caso de ocorrer a fixação de valores da multa (ainda pendentes), caso entenda como excessiva, poderá aviar novo remédio heroico, com pedido certo e definido, a tentar reduzir, o que não se verifica neste momento, bem como, inexistindo qualquer determinação de eventual troca da cadeira recente, tal ponto resta sem interesse a ser atacado via mandado de segurança.
ISTO POSTO, diante das fundamentações acima, INDEFIRO A PEÇA EXORDIAL, e denego a segurança nos moldes do artigo 6o, § 5o c/c 10 da Lei 12.016/2009.
Ciência ao magistrado do feito de origem, para que saiba da presente decisão, e ainda a encarte no feito de origem.
Desnecessária remessa ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2015.
Sem condenação em custas processuais ante a ausência de previsão da condenação em tais verbas.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator